Tribunal: TJDFT
Processo: 0719270-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0719270-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO DANILO GONCALVES AMORIM AGRAVADO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, SMART SAM COMERCIO E SERVICOS DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PEDRO DANILO GONÇALVES AMORIM contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 24a Vara Cível de Brasília, Dr. Fernando Mello Batista da Silva, que, em sede de ação de indenização por danos materiais e morais proposta em face de SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA e outra, indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, ora agravante. Em razões recursais (ID 71855270), o agravante afirma, em síntese, que não possui condições de suportar o pagamento das despesas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Defendendo a presença dos requisitos legais, busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja concedida a justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Na espécie, não vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da medida liminar requerida, mormente quanto à probabilidade recursal do direito vindicado, conforme se confere. Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Segundo orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais. (EDcl no REsp 1803554/CE; EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS; AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR; AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS). Na espécie, o Julgador de origem indeferiu o benefício ao assentar que: “(...) No caso dos autos, o autor possui profissão de nível superior (advogado), reside em área nobre de Brasília (Asa Norte) e, apesar de ter sido intimado a anexar TODA a documentação mencionada no ID 233852084, qual seja, "a) cópias das folhas da carteira de trabalho constando o emprego e salário atuais (inclusive folha dos reajustes), contracheques ou comprovantes de renda mensal do demandante, de seu CÔNJUGE, OU DEMAIS MEMBROS ASSALARIADOS QUE RESIDAM SOB O MESMO TETO[2], dos últimos seis meses; b) cópias dos extratos bancários de contas de titularidade das referidas pessoas dos últimos três meses; c) cópias dos extratos de cartão de crédito de titularidade das referidas pessoas dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Receita Federal", se limitou a anexar aos autos cópia da carteira de trabalho, relatório médico, extrato de cartão de crédito e extrato de conta bancária junto ao NU Pagamentos, sendo que na referida conta bancária não foi depositada NENHUMA das parcelas recebidas a título seguro-desemprego. Ou seja, o autor deixou de anexar aos autos cópia da declaração de imposto de renda e do extrato bancário relativo à conta na qual estão sendo depositadas as parcelas do seguro-desemprego, deixando de cumprir com exatidão e lealdade o determinado no ID 233852084, uma vez que ele evidentemente POSSUI MAIS DE UMA CONTA BANCÁRIA. Inexistem, portanto, elementos que indiquem a incapacidade para assunção das despesas do processo, máxime porquanto as custas processuais no Distrito Federal são módicas. As alegações e documentos trazidos na petição de ID 233868008 não são capazes de influenciar na aferição do critério objetivo sobre a possibilidade de o autor arcar com as módicas custas iniciais sem prejuízo a própria subsistência. (...)" Com efeito, verifica-se que, embora intimado para comprovar a alegada hipossuficiência, o agravante não juntou com exatidão os documentos solicitados pelo magistrado de origem. Nessas circunstâncias, a situação descrita pelo recorrente não é suficiente para justificar a alegada hipossuficiência, sobretudo diante da completa ausência de esclarecimentos acerca de sua real capacidade econômica. Assim, em juízo de breve cognição própria ao momento processual, e sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não se constata a probabilidade do direito afirmado para fins de concessão da medida antecipatória vindicada. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 19 de maio de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator